Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO GOUVEIA DE MORAES, em face de decisão prolatada pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo no 0005557-75.2020.8.11.0004 (Ação Anulatória de Negócio Jurídico), ajuizada em desfavor de MASSAO ISA e outro, que indeferiu a gratuidade de justiça, bem como o pedido de parcelamento das custas processuais e determinou o recolhimento das custas judiciais e taxa de distribuição do cartório distribuidor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o art. 290, do CPC.
Alega o agravante que ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de imissão de posse c/c pedido de tutela antecipada, em razão de falsificações em contratos de compra e venda de terrenos urbanos de sua propriedade e, devido a vultuosidade do valor atribuído à causa, requestou pela concessão da gratuidade da justiça e, alternativamente, o parcelamento das custas processuais.
Sustenta que o Juízo a quo entendeu serem insuficientes os documentos apresentados com a exordial, determinando a comprovação da hipossuficiência alegada.
Relata que frente a tal situação requestou o parcelamento das custas processuais, sendo indeferida a gratuidade da justiça, bem como o parcelamento requerido.
Aduz que o pagamento das custas processuais de distribuição à vista compromete drasticamente sua situação financeira, vez que é idoso, não exerce atividade remunerada e não é amparado por benefício do INSS.
Com essas considerações requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para autorizar o parcelamento das custas processuais de distribuição da ação anulatória de negócio jurídico, em 06 (seis) parcelas iguais. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque o valor atribuído a causa é de R$ 203.906,79 (duzentos e três mil, novecentos e seis reais e setenta e nove centavos), resultando em custas processuais de distribuição no valor de R$ 4.078,14 (quatro mil, setenta e oito reais e quatorze centavos).
Em sede de cognição sumária, depreende-se a ausência de liquidez momentânea, o que possibilita, ao menos por ora, o parcelamento das custas judiciais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15.
Para ilustrar:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE CONCEDIDA AO EMBARGANTE/EXECUTADO – EVIDÊNCIAS DE SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – ART. 99, § 2o, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO EXEQUENTE PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO DESPROVIDO.
De ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça, se dos autos restou fartamente evidenciado que o embargante/executado possui lastro financeiro suficiente para arcar com o pagamento das custas judiciais.
Por outro lado, reconhecendo eventual impossibilidade momentânea, possível facultar ao embargante/executado o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal estampado no art. 98, § 6o, do CPC/15.- (N.U 1016319-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, para autorizar o parcelamento das custas processuais, na forma do artigo 98, §6o, do Código de Processo Civil em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 468 e seguintes da CNGC/MT.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator
Parte inferior do formulário